Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-57.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702592-57.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE MOURA DE ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, GOIAS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS, VINICIOS SILVEIRA MENDES DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que muito embora a parte Apelante alegue que teve a gratuidade de justiça deferida (id. 32743290), não se verifica dos autos a concessão de tal beneplácito, e tampouco houve a recolhimento do preparo. Nesses termos, determino a intimação da parte Apelante (PAULO HENRIQUE MOURA DE ARAÚJO) para que, comprove documentalmente nos autos que se encontra litigando sob o pálio da gratuidade de justiça nos presentes autos. Em caso contrário, fica a parte Apelante para que, na mesma oportunidade, promova o recolhimento do preparo em dobro (art. 1.007, §4o, CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora